Tribunal: STF
Processo: ARE 1257732
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-19
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade Administrativa - Irregularidades em certame licitatório - Concessão de medida cautelar incidental para indisponibilizar os bens dos agravantes até o limite individual de R$ 62.635,19 - O valor indisponibilizado foi arbitrado em observância ao art. 7°, parágrafo único da Lei 8.429/92, razão pela qual, não deve ser alterado - Não se cogita da necessidade de comprovação de prejuízo ao erário para que se determine a indisponibilidade dos bens dos agravantes - O pronunciamento do Tribunal de Contas não interfere nos deslinde da presente demanda - Admissibilidade da medida no caso -Ausência de ilegalidade ou abuso de poder - Exame dos requisitos ensejadores da medida afetos ao juízo monocrático - Decisão mantida. VALOR DA CAUSA - No tocante ao valor atribuído à causa, cabe lembrar que houve determinação da MMa. Juíza de I grau, no corpo da decisão impugnada, para que seja retificado, levando-se em conta o montante efetivamente pago pela Municipalidade - Dessa forma, descabida a alegação de que o valor da causa é incompatível com suposto aproveitamento econômico indevido por parte dos agravantes. Recurso improvido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II, LV e LVI; e 93, IX, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator